Tribunal: TJMT
Processo: 0001987-73.2014.8.11.0010
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001987-73.2014.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS GOMES DE LIMA - CPF: 056.037.784-31 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), TAINAN CATARINA FERREIRA SEPPA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DALVINA FERREIRA SEPPA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO
157,
CAPUT
, POR DUAS VEZES, NA FORMA DO ARTIGO 70, AMBOS, DO CÓDIGO PENAL –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO E DE NULIDADE DA SENTENÇA FULCRADOS NA SUPOSTA DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À AUTORIA DELITIVA, MORMENTE DIANTE DO EXCLUSIVO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO APELANTE NA FASE EXTRAJUDICIAL

–
IMPROCEDÊNCIA
– PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DO ROUBO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – VALOR AO RECONHECIMENTO DO APELANTE PERPETRADO PELAS VÍTIMAS EM CONVERGÊNCIA COM OS ELEMENTOS JUDICIALIZADOS NOS AUTOS –
2)
PRETENSÃO SUBSIDIÁRIA DE REVISÃO DA PENA MEDIANTE O AFASTAMENTO DA NEGATIVAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E DA SUBSEQUENTE READEQUAÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA –
INVIABILIDADE
– DOSAGEM PENAL SEM REPAROS –
APELO DESPROVIDO
.

1.
A negativa de autoria, ainda que subsidiada pela nulidade do reconhecimento do apelante, não possui o condão de desconstituir o decreto condenatório pela prática do crime de roubo, principalmente quando este
não tem como único elemento de prova o referenciado reconhecimento fotográfico extrajudicial.
In casu
,
ambas as vítimas ratificaram em juízo a identificação do réu, minuciando que mantiveram contato frente a frente e inclusive conversaram com ele, além do que já era conhecido na localidade [descrevendo-o e declinando seu apelido] e fora visto pelas vítimas em matéria jornalística veiculada na televisão, sendo certo que na mesma época o réu praticara delitos de idêntica natureza em residências vizinhas;

2.
O abalo emocional evidenciado em ao menos uma das vítimas não pode ser confundido com aquele reputado “natural do delito” de roubo, porquanto transcendeu o resultado típico, inexistindo óbice à valoração negativa das consequências do crime, cujo recrudescimento inclusive observou a proporcionalidade da fração de 1/8 (um oitavo) – calculada sobre o intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima. E, uma vez mantida a pena privativa de liberdade tal como fixada na r. sentença, também não há falar em redução da pena de multa, que já se encontra estabelecida em
quantum
proporcional com aquela, acompanhada do valor de cada dia-multa fixado no patamar mínimo legal.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
,

irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara-MT nos autos da ação penal n.o 0001987-73.2014.8.11.0010 – código 57830, na qual foi condenado à pena de
7 (sete) anos, 5 (cinco) meses e 25 (vinte) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
209 (duzentos e nove) dias-multa
, cada qual à base de
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato,
em razão da prática do crime tipificado no
artigo
157,
caput
, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos, do Código Penal
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões recursais apresentadas no ID 91736987 ao ID 91736988,
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
pretende ser
absolvido
, ao argumento de que não haveria provas de ter participado do delito, mormente diante da impossibilidade da condenação basear-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e não corroborado por nenhum outro elemento de prova. Simultaneamente, argui a
nulidade da r. sentença pelo mesmo motivo
[reconhecimento fotográfico utilizado indevidamente e em afronta aos termos da decisão proferida pelo STJ no HC 598.886/SC, sem qualquer
distinguishing
ou
overruling
].

Já de forma subsidiária, vindica a
reforma da pena-base
sob o viés da indevida valoração negativa das consequências do crime, com a subsequente

redução proporcional da pena de multa
imposta. Ao final,
prequestiona
os arts. 5.o e 93 da Constituição Federal; arts. 59 e 157 do Código Penal e arts. 155, 315 e 564 do Código de Processo Penal.

Contrarrazões ministeriais são vistas no ID 91736997 ao ID 91736999, pugnando-se pelo desprovimento do apelo, ao entendimento de que a autoria se mostra induvidosa e o reconhecimento fotográfico plenamente válido, sem olvidar da escorreita dosagem da pena.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 96400955, da lavra da i. Procuradora de Justiça, Dra. Ana Cristina Bardusco Silva, opina pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O R E L A T O R

VO T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi originariamente denunciado como incurso nas sanções do artigo 157, §2.o, inciso I, do Código Penal e posteriormente condenado pela prática do crime previsto no
artigo
157,
caput
, por duas vezes, na forma do artigo 70, ambos do Código Penal
, porque no dia 06 de fevereiro de 2014, por volta das 06h00min., na Rua Potiguaras, n.o 69, Bairro Nova Jaciara, cidade de Jaciara-MT, com consciência e vontade,
subtraiu
, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (um) aparelho celular, de propriedade das vítimas
Dalvina Ferreira Seppa
e
Tainan Catarina Ferreira Seppa
.

De acordo com a preambular acusatória, no dia e horário supramencionados, as vítimas estavam em sua residência, quando
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
adentrou ao local com uma faca na cintura, momento em que anunciou
“fiquem quietas e não façam alarme”
, ordenando, ainda, que a vítima
Tainan
entregasse o seu aparelho celular.

Constrangidas, as vítimas obedeceram às ordens do recorrente, entregando o celular. Ato contínuo, este ainda determinou que
Dalvina Ferreira Seppa
e
Tainan Catarina Ferreira Seppa
entregassem uma quantia em dinheiro. Após, fugiu do local com o aparelho celular e R$ 20,00 (vinte reais) em espécie.

Nos moldes das narrativas das vítimas, ao assistirem um programa jornalístico da TV local reconheceram o apelante, vulgo “Lagoa”, como sendo o autor do delito sofrido por ambas, diante do que se dirigiram até a Delegacia de Polícia e registraram um boletim de ocorrência.

Encerrada a instrução criminal, adveio sentença condenatória e, quando da sua prolação, aperfeiçoou-se o fenômeno da
emendatio libelli
[art. 383 do CPP].

Isso porque,
ao tempo em que se decotou a causa de aumento do emprego de arma (art. 157, §2o, inc. I, do CP)
– considerando que o apelante não portava arma de fogo no dia dos fatos, mas sim arma branca (faca), aplicou-se a lei mais benéfica, em decorrência da sucessão de leis penais no tempo, já que a aludida causa de aumento fora revogada pela Lei n.o 13.654/2018, somente sendo reinserida no ordenamento jurídico, nessa condição, com a entrada em vigor da Lei n.o 13.964/2019 (Pacote AntiCrime) –,
foi reconhecida a causa geral de aumento de pena consistente no concurso formal de crimes
, tendo em vista que a denúncia narrou de forma clara que o apelante
“com consciência e vontade, subtraiu, em proveito próprio, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma, R$ 20,00 (vinte reais) e 01 (um) aparelho celular, de propriedade
das vítimas
Dalvina Ferreira Seppa e Tainan Catarina Ferreira Seppa”- sic
].

Ademais, a nulidade arguida confunde-se com a causa de pedir do próprio pleito meritório, de modo que inexistindo matéria de ordem pública a ser reconhecida
ex officio
,
passa-se à análise das teses propriamente ditas, constantes das respectivas razões recursais
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA ATRELADA À TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA, FUNDAMENTADAS NA MESMA CAUSA DE PEDIR.

Ao tempo em que
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
pretende ser
absolvido
, ao argumento de que não haveria provas de ter participado do delito, mormente diante da impossibilidade da condenação basear-se exclusivamente em reconhecimento fotográfico não ratificado em juízo e não corroborado por qualquer outro elemento de prova, simultaneamente sustenta a nulidade da r. sentença pelo mesmo motivo [reconhecimento fotográfico utilizado indevidamente e em afronta aos termos da decisão proferida pelo STJ no HC 598.886/SC, sem qualquer
distinguishing
ou
overruling
].

Incontroversa a
prova da materialidade do delito
de roubo, demonstrada pelo Boletim de Ocorrência de ID 91735983 – pág. 4 e ID 91735984 – pág. 1; Auto de Avaliação Indireta de ID 91735986 – pág. 3 e depoimentos prestados tanto na fase policial como em juízo, e ao contrário do que sustenta a i. Defesa, a autoria delituosa também ressai manifesta.

Quando interrogado em juízo,
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
fez uso da prerrogativa constitucional de permanecer em silêncio (ID 91737000).

Ouvida sob o crivo do contraditório
(ID 91737000)
, a
vítima Dalvina Ferreira Seppa
relatou que era de manhã, por volta das 06h00min, quando estava no quarto juntamente com sua filha e a porta do banheiro permanecia fechada. A menor levantou e foi tomar banho para ir ao Colégio, mas assim que abriu a porta encontrou um homem que falou com ela para ficar quieta. O indivíduo estava com a mão na cintura, armado com uma faca e sem roupa. Ele levou o celular de sua filha, também lhe pediu dinheiro, mas respondeu que não tinha, daí porque o agente arrecadou somente os vinte reais que havia em sua bolsa. O homem pediu para abrir a porta e alertou que na próxima vez não era para a menina gritar e fazer o alarme que fez.

Prosseguiu aduzindo que reconheceu o apelante porque este permaneceu de ‘cara limpa’ o tempo todo e a qualquer hora que o visse seria capaz de identificá-lo. Não conseguiu recuperar o celular. Reconheceu
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
através da TV Cidade. No dia do fato ele roubou casa a casa na região em que mora, fazendo uma arruaça. Poucos dias depois do roubo já passou na TV, não possuindo dúvida alguma que era ele. No momento do ocorrido falou para o acusado ir com Deus, o qual ainda lhe respondeu que era para ficar com Deus também. A sua filha, menor de idade à época, ficou mais de um ano com depressão e com medo, ressaltando que até hoje a jovem tem medo de dormir no quarto.

Por sua vez, a
vítima Tainan Catarina Ferreira Seppa
exarou perante a autoridade judicial
(ID 91737000)
ter ouvido um barulho, ao que falou com sua mãe. Ela referiu que deveria ser o vizinho, entretanto era o recorrente caindo da janela para dentro da casa. Depois que abriu a porta do banheiro para tomar o banho deparou-se com
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
que
levou as mãos na sua boca a fim de que ficasse em silêncio. Falou com sua mãe que tinha um homem ali, a qual, de rompante, disse para ligar para a sua avó, mas o apelante repreendeu essa possibilidade. Acredita que ele tinha uma faca na cintura e estava de ‘cara limpa’.

Acrescentou que o recorrente ainda alertou a sua genitora para não fazer alarme da próxima vez. À época tinha dezesseis anos e ficou meses sem conseguir dormir, porque estava muito traumatizada. Existia muro na casa, mas não era alto e, mais ou menos uma semana depois, o réu assaltou uma outra casa, da esquina. O apelante já dava umas voltas lá na vizinhança e por isso tinham certo conhecimento de quem era ele, sendo que o povo se referia ao acusado pelo apelido “Lagoinha”
(ID 91737000)
.

Destarte, o reconhecimento do apelante não encontra substrato exclusivamente em reconhecimento por fotografia ocorrido na fase extrajudicial, como aduz a i. Defesa, sobretudo porque ambas as vítimas reiteraram sua identificação em juízo, sem que isso possa ser considerado violação ao artigo 93, IX da Carta Maior.

Outrossim, não se desconhecesse que e
m julgados recentes, ambas as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia,
realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob
o crivo do contraditório e da ampla defesa” –
HC n. 598.886, Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, DJe de 18/12/2020.

Entretanto, pelos elementos probatórios amealhados ao feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de
prova o reconhecimento fotográfico, o que efetivamente gera
distinguishing
em
relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial.

Na hipótese,
as duas vítimas mantiveram contato frente a frente com o recorrente, inclusive conversaram com ele, além do que já era conhecido na localidade [descrevendo-o e declinando seu apelido] e fora visto por elas na televisão, sendo certo que na mesma época praticara delitos de idêntica natureza em residências vizinhas, não havendo dúvidas quanto a sua segura identificação, daí porque deve ser refutado tanto o pleito absolutório como o de nulidade da r. sentença, calcada na mesma causa de pedir.

II – DA DOSAGEM DA PENA.

Com relação à
dosagem da pena
, o ora apelante pretende a
reforma da pena-base
, por reputar indevida a negativação das consequências do crime, com a subsequente

redução proporcional da pena de multa
imposta.

Em detida análise da r. sentença, constata-se que assim foi fundamentado o desabono conferido à circunstância judicial das consequências do crime,
in litteris
:

“...são graves, uma vez que uma das vítimas, Tainan, relatou que
teve sérios problemas psicológicos
em decorrência da ação do réu, onde
passou meses sem dormir
. A vítima Dalvina, por sua vez, confirma que sua filha Tainan
teve depressão
e que
até a data da audiência de instrução tinha medo de dormir no quarto logo
, deve sopesar em desfavor do réu”
– grifei (ID 91736983 – pág. 1).

Ou seja, o abalo emocional evidenciado em ao menos uma das vítimas não pode ser confundido com aquele reputado “natural do delito”, porquanto transcendeu ao resultado típico, na medida em que a jovem desenvolveu patologia psíquica que mesmo depois de meses do ocorrido a impedia de restabelecer a tranquilidade de pernoitar em sua própria residência, não havendo óbice à valoração negativa do respectivo vetor, o qual inclusive observou a proporcionalidade de recrudescimento dentro do parâmetro da fração de 1/8, calculada sobre o intervalo abstrato entre as penas mínima e máxima do tipo penal.

Corrobora esse entendimento, o aresto que segue:

“APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2o, II e V, e § 2o-A, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DOS RÉUS. 1. JUSTIÇA GRATUITA E DETRAÇÃO PENAL – MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DE EXECUÇÃO – NÃO CONHECIMENTO. (...)
4. DOSIMETRIA. REPRIMENDA MANTIDA. 4.1. PRIMEIRA FASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – UTILIZAÇÃO DE ALGUMAS DAS MAJORANTES RECONHECIDAS PARA O AUMENTO DA PENA-BASE – REPRIMENDA NÃO EXASPERADA PELO MESMO MOTIVO NA TERCEIRA FASE – AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ.
CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ABALO PSICOLÓGICO CONCRETAMENTE APONTADO QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL
...”

(TJ-PR - APL: 00023636920198160099 Jaguapitã 0002363-69.2019.8.16.0099 (Acórdão), Relator: Mario Nini Azzolini, Data de Julgamento: 08/02/2021, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/02/2021). Destaquei.

E, uma vez mantida a pena privativa de liberdade tal como fixada na r. sentença, também não há falar em redução da pena de multa, que já se encontra estabelecida em
quantum
proporcional com aquela, acompanhada do valor de cada dia-multa fixado no patamar mínimo legal.

III – DO PREQUESTIONAMENTO

Finalmente, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), registra-se que
todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais colacionadas no apelo foram
observadas e/ou infirmadas, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto.

IV – CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado por
JOSÉ CARLOS GOMES DE LIMA
, mantendo-se integralmente a r.
sentença proferida pelo MM. Juízo da 3.a Vara da Comarca de Jaciara-MT nos autos da ação penal n.o 0001987-73.2014.8.11.0010 – código 57830.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2021